Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO DEVEDOR CONSTATADA.VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ CONTRATUAL E DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RETOMADA COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DESCONTINUIDADE DO CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. PERDA DO OBJETO.
1. Nos termos do art. 335 do CC, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, não havendo a consignação nos presentes autos.
2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da Súmula 380 do STJ, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora".
3.A MORA DEBITTORIS DA APELANTE sobejamente comprovada nos autos, vez que além da Caução pagou apenas 2 parcelas, restando 73(setenta e três) em aberto. E nenhuma intenção de solver o débito e portanto caracterizada a sua inadimplência.
4. O Princípio da boa-fé objetiva contratual, extraído dos arts. 113 , 187 e 422 do Código Civil , que se desdobra, neste caso, na figura parcelar extraída pela doutrina da proibição do "nemo potest venire contra factum proprium". Inteligência e aplicação ao caso concreto.
5.Estes comportamentos configuram violação ao Princípio Objetivo da Boa Fé Contratual esculpiada no art. 422 do CCB, verbis: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.".
6-De mais a mais aplica-se também a situação do contrato não cumprido, a teor do art. 476 do citado diploma legal: No Direito Brasileiro, existe uma prerrogativa segundo a qual, caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas. Esse princípio chama Exceção de Contrato não cumprido, e está previsto no artigo 476 do Código Civil.
7. Comprovada a consolidação da propriedade em favor do credor ocasiona a consequente perda de objeto do cumprimento de sentença em relação às parcelas devidas do imóvel, pela Apelante, por impossibilidade jurídica.
8. Apelação desprovida. Sentença confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.